Tribunal: TJSP
Processo: 2336116-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora de parcela do salário do executado pessoa física – Insurgência da exequente - Descabimento – Medida pleiteada pela exequente que se mostra indevida, diante da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza de prestação alimentícia da dívida cobrada ou de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a penhora de parcela do salário do executado pessoa física – Insurgência da exequente - Descabimento – Medida pleiteada pela exequente que se mostra indevida, diante da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza de prestação alimentícia da dívida cobrada ou de possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.